Tribunal: STF
Processo: AR 1933
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Ação Rescisória. Revisão de benefício previdenciário. Julgamento Extra Petita.
1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão que deu provimento a recurso extraordinário para julgar improcedente pedidos de revisão de benefício previdenciário.
2.  O autor fundamenta o pedido rescisório no art. 485, IV, V e IX, do CPC/73. Sustenta que a decisão rescindenda foi fundada em gritante erro de fato, ofendeu a coisa julgada e violou expressamente disposição em lei.
3. Ao julgar improcedente o pedido autoral, incluindo pedido não impugnado pelo recurso extraordinário, o acórdão rescindendo violou o disposto no art. 460 do CPC/73, em decisão extra petita. Precedentes.
4. Procedência do pedido.
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Elmo Fabiano Seixas em face do INSS, que tem por objeto a desconstituição do acórdão proferido nos autos do RE nº 438.206-7/MG, de relatoria do Min. Cezar Peluso. Confira-se o teor do julgado:
    “1. Caiu o fundamento da prejudicialidade do recurso extraordinário.
    2. Passo à análise do mérito.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que determinou a reposição do poder aquisitivo do benefício previdenciário.
    3. Consistente o recurso.
    Ao propósito dos benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social, firmou-se a jurisprudência da Corte no sentido de que, se na fixação da renda mensal inicial já se leva em conta o valor atualizado da média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, não se justifica manutenção da vinculação ao salário mínimo.
    É o que se vê sintetizado à seguinte ementa:
    Previdenciário: reajuste inicial de benefício concedido nos termos do art. 202, caput, da Constituição Federal: constitucionalidade do disposto no art. 41, II, da L. 8213/91.
    Ao determinar que ‘os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, de acordo com as suas respectivas datas, com base na variação integral do INPC’, o art. 41, II, da L. 8213/91 (posteriormente revogado pela L. 8542/92), não infringiu o disposto nos arts. 194, IV, e 201, § 2º, CF, que asseguram, respectivamente, a irredutibilidade do valor dos benefícios e a preservação do seu valor real: se na fixação da renda mensal inicial já se leva em conta o valor atualizado da média dos trinta e seis últimos salários de contribuição (CF, art 202, caput), não há justificativa para que se continue a aplicar o critério previsto na Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos (‘no primeiro reajuste do benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês de concessão’) (RE nº 231.412, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 25.09.98. No mesmo sentido, cf. RE nº 219.646, Rel. Min. MOREIRA ALVES; RE nº 256.103, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; RE nº 418.130, Rel Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).
    4. Ante o exposto, atendo ao agravo e reconsidero a decisão de fls. 312, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita.”
    2. O autor fundamenta o pedido rescisório no art. 485, IV, V e IX, do CPC/73. Sustenta que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato, ofendeu a coisa julgada e violou expressamente disposição em lei. Alega, em síntese, que ajuizou ação revisional do benefício de aposentadoria para (i) apuração do salário de benefício com a inclusão do IRSM de fevereiro/94 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição anteriores a março/94; e (ii) apuração da nova renda mensal independente de qualquer teto ou limitação, pedidos que foram julgados procedentes em primeira instância, e confirmados pelo TRF1ª Região.
    3. De acordo com o autor, o INSS, vencido, interpôs recursos especial e extraordinários requerendo a reforma do julgado, apenas no ponto para assegurar a limitação do salário de benefício ao teto do salário de contribuição. Os recursos foram admitidos, e o recurso especial restou provido pelo STJ para excluir do cálculo da renda mensal inicial os valores que excedam ao limite máximo do salário de contribuição na data de sua concessão. Com isso, o recurso extraordinário foi julgado prejudicado pelo relator Cezar Peluso. Contra essa decisão, o INSS interpôs agravo interno, alegando matéria alheia aos autos, a saber, a autoaplicabilidade dos arts. 201 e 202 da CF/88, que foram acolhidos para julgar a ação improcedente, o que constituiu o erro de fato. Reitera que, em seus recursos, o INSS impugnou apenas a ausência de teto aos novos salários de benefício, e que o provimento para julgar improcedente o pedido viola a coisa julgada, bem como configura pedido extra petita.
    4.  Em contestação, o INSS alega que a jurisprudência do STF é pacífica pelo não cabimento de ação rescisória para amplo reexame da causa. Em seguida, defende que não houve erro de fato na decisão rescindenda, que apenas aplicou a jurisprudência do STF no caso concreto. Finaliza com pedido de improcedência da ação rescisória.
    5. Ambas as partes apresentaram alegações finais, reiterando os fundamentos trazidos anteriormente.
    6.  A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da ação rescisória porque o acórdão rescindendo, ao julgar improcedente a ação, extrapolou os limites da matéria devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal mediante o recurso extraordinário. O parecer ficou assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REAJSUTO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO/94 (39,67%). SALÁRIO DE BENEFÍCIO SEM LIMITE DE TETO. REFLEXOS PRETÉRITOS E FUTUROS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.”
    7. É o relatório. Decido.
    8. Correto o parecer ministerial, é caso de procedência do pedido.
    9. Da análise dos autos do acórdão rescindendo, nota-se que os recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS impugnavam a não incidência de tetos nos valores dos salários de contribuição. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial (REsp nº 616.701, Rel. Min. Hamilton Carvalhido) decidiu pelo provimento ao recurso para excluir do cálculo da renda mensal inicial os valores que excedam ao limite máximo do salário-de-contribuição na data de sua concessão. A decisão do STJ transitou em julgado e, diante disso, o relator do recurso extraordinário declarou prejudicado tal recurso. Ocorre que o INSS fundamentou seu agravo interno contra essa decisão com novos fundamentos, em verdadeira inovação recursal. Esse recurso foi julgado procedente, partindo da premissa equivocada de que a controvérsia tratava-se da autoaplicabilidade dos arts. 201 e 202 da CF, enquanto estava restrita tão somente a incidência dos tetos no salário de contribuição, matéria restrita ao âmbito infraconstitucional e definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do especial.
    10. Ademais, tal como assentou a PGR em seu parecer, a controvérsia sobre o IRSM de fevereiro/1994 não foi objeto do recurso extraordinário. Ao julgar improcedente o pedido autoral, incluindo pedido não impugnado pelo recurso extraordinário, o acórdão rescindendo violou o disposto no art. 460 do CPC/73, em decisão extra petita. Veja-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes da AR nº 2.074 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; AR nº 1481, Rel. Min. Edson Fachin; AR nº 2112, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AR nº e AR-execução 1.607, Rel. Min. Luiz Fux, confira-se a ementa deste último:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO RESCISÓRIO POSITIVO NOS TERMOS EM QUE POSTULADO PELO AUTOR NA PETIÇÃO INCIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. O IUS RESCINDENS DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PERMITE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM IUDICIUM RESCISSORIUM, ULTRAPASSE OS LIMITES DE COGNOSCIBILIDADE DA SEDE EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. 
    11. Diante desse cenário, deve-se reconhecer a violação ao art. 460 do CPC/1973, de forma a julgar procedente o pedido. Antes de concluir, todavia, registro a possibilidade de julgamento monocrático da presente ação e, nesse sentido, transcrevo as acertadas considerações do Min. Edson Fachin no julgamento da AR nº 1481:
    “Ademais, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria. Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se por um lado, entende-se que o juízo monocrático de improcedência de rescisória é hipótese prevista no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, noutra banda colhe-se do arcabouço jurisprudencial desta Suprema Corte decisões monocráticas no sentido da procedência da mesma classe processual. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos: AR 2.387, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 02.09.2015; AR 2.075, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.02.2015; AR 1.450, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014; e AR 2.374, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 06.10.2015. Ademais, o princípio da colegialidade remanesce presente, visto a possibilidade de agravo interno”.
    12. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para rescindir a decisão impugnada, proferida em sede de agravo regimental no RE nº 438.206-7/MG, de modo a restaurar a decisão de prejudicialidade do recurso extraordinário anteriormente proferida pelo relator. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e da verba honorária que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 
          Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator